Tribunal: TCU
Processo: 014.974/2003-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 412/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, os itens 9.3 e 9.6 do Acórdão 12.669/2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 26/11/2019 (Ata no 43/2019), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, os autos à Secinf para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU, de sorte que: i) onde se lê: "9.3. julgar regulares as contas de Adão Araújo Alencar, Fábio Barbosa Ayoub, Honório Pires de Medeiros, Márcia Ayoub de Medeiros e Maria Rodrigues da Silva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando-lhes quitação plena, nos termos do art. 18 da Lei 8.443, de 1992;" leia-se: "9.3. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, e ns arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU , as contas de Adão Araújo Alencar, Fábio Barbosa Ayoub, Honório Pires de Medeiros, Márcia Ayoub de Medeiros e Maria Rodrigues da Silva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando-lhes quitação plena, nos termos do art. 18 da Lei 8.443, de 1992;" ii) onde se lê: "9.6. ...para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor;" leia-se: "9.6. ...para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 1. Processo TC- Processo 014.974/2003-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adão Araújo Alencar (CPF XXX.312.943-XX); Ana Marcélia Morais dos Santos (CPF XXX.127.913-XX); Cláudia Maria Gomes e Silva Pereira (CPF XXX.638.963-XX); Fábio Barbosa Ayoub (CPF XXX.543.573-XX); Honório Pires de Medeiros (CPF XXX.998.223-XX); João Francisco Carvalho Santos (CPF XXX.848.623-XX); Márcia Ayoub de Medeiros (CPF XXX.041.513-XX); Maria Rodrigues da Silva (CPF XXX.353.483-XX); Raimundo Nonato Veras Barros (CPF XXX.532.703-XX); Riod Ayoub Jorge (CPF XXX.623.593-XX); Sandra Maria Gomes Marques (CPF XXX.304.093-XX). 1.2. Entidade: Município de Santa Luzia do Paruá - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Riod Barbosa Ayoub (OAB/MA 3.832), entre outros, representando Riod Ayoub Jorge. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.